Tribunal: TJDFT
Processo: 0006679-35.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora/MG, em resposta ao ofício de id 11219900, informando que esta Coordenadoria tomou ciência da penhoras requeridas por HELOÍSA MARIA DE ANDRADE MASCARENHAS e VERA MARIA DE ANDRADE MASCARENHAS e que o presente precatório ocupa a posição no 1.327 na lista cronológica ordenada, não há previsão para o pagamento do crédito devido e que esta Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2002. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. Instrua o ofício com cópia dos documentos de fl. 1 e 25 do id 8231808. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto